Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710253-81.2021.8.07.0007 RECORRENTE: RICARDO DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: BANCO C6 S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DECISÃO SANEADORA. DOCUMENTOS. JUNTADA. POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. GOLPE. VEÍCULO. PLATAFORMA. VENDA. ONLINE. VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. CAUSA. EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE. 1. O prazo para exibição de documentos é dilatório, cabe ao magistrado verificar a necessidade de adequação das fases e dos atos processuais às especificações do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do bem jurídico, sempre respeitada a ampla defesa e o contraditório. É de interesse da Justiça que o processo seja bem instruído e possibilite ao magistrado uma maior segurança ao proferir sua decisão. 2. A culpa exclusiva da vítima que realiza transferência para compra de veículo anunciado em plataforma de vendas online antes da transferência do bem e sem as devidas cautelas necessárias rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira que não pôde bloquear os valores antes e serem sacados pelos estelionatários. Inviável o reconhecimento de sua responsabilidade por eventual fraude praticada por terceiros. 3. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 396, 400 e 434, pugnando para que seja reconhecida a falha na prestação dos serviços bancários, com a responsabilização do recorrido pelo golpe sofrido pelo recorrente por estelionatários. Aduz que restou comprovado o nexo causal diante da apresentação intempestiva (preclusão temporal e consumativa) das provas por parte do recorrido, fato que levou à presunção de veracidade de suas alegações; c) artigo 1.026, §2o, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 396, 400, 434 e 1.026, §2o, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente (reconhecimento da existência de falha na prestação dos serviços bancários e afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030